Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600720-11.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão julgador: RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600720-11.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 07/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600720-11.2020.6.16.0147
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600720-11.2020.6.16.0147,
que com espeque no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a presente
representação. (Representação com pedido de liminar ajuizada pela Quem Ama Cuida 25-DEM / 19-
PODE / 11-PP, em face de Francisco Lacerda Brasileiro, Francisco Robson Vidal Sampaio E
Coligação O Trabalho Continua, com base no art. 57-C da Lei 9504/97 e art. 29, §5º, da Resolução
do TSE 23.600/19, alegando que os representados veicularam entre as datas de 22 de outubro de
2020 e 25 de Outubro de 2020 em sua página oficial de facebook, publicação com impulsionamento
de propaganda de forma irregular. A ausência de maneira legível e clara do CNPJ, de modo que
possa ser de plano verificado o responsável pelo custo de impulsionamento, fere de morte a real
intenção da previsão legal, qual seja a prestação de contas de maneira transparente.Neste caso
específico, contamos com 3 impulsionamentos distintos da mesma propaganda).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
(RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB,
PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
(RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20466
116
22/11/2020 16:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.337
RECURSO ELEITORAL 0600720-11.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
- OAB/PR0052001
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL,
SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
Num. 20466116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 16:58:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112216584078500000019831092
Número do documento: 20112216584078500000019831092

- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/19. REGULARIDADE
DA PROPAGANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A litispendência configura-se na hipótese de tramitação simultânea de
duas ou mais ações idênticas, assim consideradas as que têm as mesmas
partes, pedido e causa de pedir, conforme regula o art. 337, § 2º do CPC.
2. Ainda que as ações possuam as mesmas partes e pedido, não se verifica
a litispendência quando as propagandas veiculadas não abordam os
mesmos temas, com URLs diferentes e, de conseguinte, com causa de pedir
remotas distintas.
3. Nos termos do que determina o art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019,
todo impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda
Eleitoral", o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do
responsável, de forma clara e legível.
4. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE
nº 23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
5. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não
há óbice de que a informação a respeito do número de inscrição do
no topo
responsável pela propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível
de um anúncio, ao tocar no ícone "i", bem como na Biblioteca de
Anúncios do Facebook (“facebook ads library”), na medida em que está
garantida a fiscalização quanto à sua identidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/11/2020

Num. 20466116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 16:58:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112216584078500000019831092
Número do documento: 20112216584078500000019831092

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Na origem, a
ajuizou Representação Eleitoral
COLIGAÇÃO QUEM AMA CUIDA
em Face de FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO
e
, sob a alegação de que os representados teriam
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA
realizado impulsionamento de propaganda eleitoral, entre 22.10.2020 e 25.10.2020, na rede
social Facebook, de forma irregular, na medida em que estariam ausentes os requisitos
previstos no art. 57-C da LE e art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019.
Na sentença de id. 17812116, o juízo da 147ª Zona Eleitoral - Foz do Iguaçu
julgou improcedente a Representação, sob fundamento de que o conteúdo impulsionado não
viola o art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, tendo em vista que consta o CNPJ do
responsável na propaganda eleitoral.
Em face da sentença, a
interpôs este Recurso
COLIGAÇÃO QUEM AMA CUIDA
Eleitoral (id. 17812466), sustentando, em síntese, que: i) apenas ao acessar o “facebook ads
library”, em que constam os posts impulsionados, o usuário final visualiza as informações sobre
o anunciante, valores e alcance; ii) no post orgânico do Facebook os recorridos não incluíram o
CNPJ, ferindo o art. 57-C da LE e o art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019. Requereu a
concessão de medida liminar para exclusão da propaganda eleitoral, bem como pugnou pelo
julgamento de procedência do recurso.
Em contrarrazões (id. 17812716),
e
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
aduziram preliminarmente, a necessidade de
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA
reconhecimento de litispendência, uma vez que o recorrente ingressou com 10 (dez) ações em
face do recorrido, com o mesmo pedido e causa de pedir, tratando-se em todos os autos do
mesmo objeto, qual seja, o impulsionamento irregular de propaganda eleitoral. Requereram o
reconhecimento da litispendência, bem como a extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil. No mérito, alegaram que há um campo
específico com todas as informações, do anunciante disponibilizadas no post de
impulsionamento na rede social Facebook, incluindo o CNPJ, de modo que não infringiram o
requisito previsto no art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019. Pugnaram ao final, pela
improcedência do recurso.
Em decisão liminar (id. 17960566), foi indeferida a tutela provisória requerida pelo
recorrente.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 18837316).
É o relatório.
VOTO
II.i - Litispendência
Num. 20466116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 16:58:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112216584078500000019831092
Número do documento: 20112216584078500000019831092

Em contrarrazões,
e
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
COLIGAÇÃO O
postularam o reconhecimento de litispendência, sustentando que o
TRABALHO CONTINUA
recorrente ingressou com 10 (dez) ações semelhantes em face dos recorridos. Defenderam
que as representações eleitorais possuem tríplice identidade de partes, pedido e causa de
pedir, bem como que todas as ações possuem o mesmo objeto, qual seja, os
impulsionamentos irregulares de propaganda eleitoral.
Com efeito, verifica-se a ocorrência de litispendência quando há a reprodução de
alguma ação anteriormente ajuizada, ou quando há a repetição de alguma ação que está em
curso, tendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Nesses termos,
assim preconiza o Código de Processo Civil:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
[...]
VI - litispendência;
[...]
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
No presente caso, vislumbra-se que as demandas possuem as mesmas partes e
o mesmo pedido. Todavia, a causa de pedir difere de uma ação à outra, vez que as
propagandas eleitorais combatidas não são as mesmas nas 10 (dez) ações ajuizadas; nem
mesmo possuem URL idênticas.
No caso em tela, o recorrente ajuizou a Representação em razão de três
impulsionamentos que versam sobre o novo programa do partido e divulga resultado de
pesquisa eleitoral realizada em Foz do Iguaçu:
https://www.facebook.com/ads/library/? id=2682304555355314
https://www.facebook.com/ads/library/? id=2112368155562094
https://www.facebook.com/ads/library/? id=2523173151313605
Noutro giro, nos demais autos as propagandas impulsionadas tratam de
diferentes matérias, bem como possuem URLs distintas, não ocasionando no reconhecimento
de litispendência entre as demandas.
Num. 20466116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 16:58:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112216584078500000019831092
Número do documento: 20112216584078500000019831092

Assim, deve ser afastada a preliminar arguida e, preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade, o mérito deve ser analisado.

II.ii - MÉRITO
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à verificação da presença dos
requisitos previstos no art. 29, §5 º da Res.-TSE nº 23.610/2019 nos conteúdos impulsionados
pelo recorrido na rede social Facebook.
O recorrente alega que, na propaganda impulsionada pelo recorrido, não consta o
CNPJ do responsável e que apenas ao acessar o “facebook ads library”, em que constam os
posts impulsionados, o usuário final visualiza as informações sobre o anunciante, valores e
alcance e desta forma seria irregular.
Em relação ao impulsionamento de propaganda eleitoral, os arts. 57-C da LE e
29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019 assim determinam:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos,
coligações e candidatos e seus representantes.

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C,
caput).
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".
Na espécie, ao contrário do que afirma o recorrente, analisando as propagandas
reproduzidas nos autos, verifica-se que possuem as informações que obrigatoriamente devem
constar da propaganda eleitoral paga veiculada na internet. Com efeito, há a indicação de se
tratar de propaganda eleitoral contendo a expressão “Propaganda Eleitoral” e o CNPJ do
no topo do anúncio ao tocar no
responsável, disponível nas informações sobre o anunciante,
ícone "i" e na Biblioteca de Anúncios do Facebook.
Confira-se, a respeito, o que foi bem pontuado na sentença:
Num. 20466116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 16:58:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112216584078500000019831092
Número do documento: 20112216584078500000019831092

Em cognição exauriente, o contexto fático-probatório aponta que conteúdo
impulsionado pela parte representada não violou o referido regramento, pois do
mesmo consta a expressão “Propaganda Eleitoral”, bem como, acessando por
meio dos campos "Ver detalhes do anúncio" => "Informações sobre o
anunciante" o CNPJ do responsável, a saber: CNPJ 39.048.102/0001-12.
Assim, presentes os requisitos previstos no art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 na propaganda impulsionada pelo recorrido, a manutenção da sentença de
improcedência é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
confirmando a sentença proferida pelo Juízo
que julgou improcedente a Representação.
a quo,
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600720-11.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE /
11-PP - Advogados do RECORRENTE: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR0052001, EMERSON
ROBERTO CASTILHA - PR0036557 - RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO -
RECORRIDO: FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO - RECORRIDO: COLIGAÇÃO O
TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB, -
Advogados do RECORRIDO: RODRIGO GAIAO - PR0034930, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA
JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA
DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525,
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE -
PR0084893, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME MALUCELLI -
PR0093401, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, ATANASIO SAVIO - PR0083533,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20466116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 16:58:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112216584078500000019831092
Número do documento: 20112216584078500000019831092